Tribunal: TJSP
Processo: 2055177-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA POR PREÇO PRÉ-FIXADO – Cumprimento parcial do arresto liminar deferido – Prova documental que evidencia que não há mais soja a ser colhida na lavoura formada na Fazenda São Miguel – Fato superveniente que autoriza o sequestro da safra apreendida anteriormente, cuja restituição havia sido determinada por esta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA POR PREÇO PRÉ-FIXADO – Cumprimento parcial do arresto liminar deferido – Prova documental que evidencia que não há mais soja a ser colhida na lavoura formada na Fazenda São Miguel – Fato superveniente que autoriza o sequestro da safra apreendida anteriormente, cuja restituição havia sido determinada por esta C. Câmara – Multiplicidade de demandas análogas que autorizam a excepcionalidade da medida diante da caução integral prestada pela recorrente – RECURSO PROVIDO.